Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D, RICMS/DF. MANUTENÇÃO. DECISÃO DO TARF. AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DE PRODUTORES DA RIDE. DESNECESSIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando-se que foi garantido à empresa/contribuinte a fruição do regime especial de recolhimento do ICMS, previsto no art. 320-D, do RICMS/DF (Decreto no 18.955/97), em relação à carne bovina e suína, por decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TARF, até o dia 27/11/2014, e tendo o auto de infração que originou o débito em questão sido lavrado 06/11/2014, no momento em que o contribuinte estava amparado pelo regime especial, resta demonstrada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do débito fiscal.
3. Não se verifica a necessidade aquisição da mercadoria de produtores localizados na RIDE, uma vez que tal aplicação é voltada apenas para a atividade de abate, incluindo-se aí os animais voltados para tal fim e os insumos utilizados em referida atividade, como se vê da disposição constante do art. 320-E, inciso I, ‘a’ e ‘b’, do RICMS/DF (Decreto no 18.955/97).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.